Tribunal: TJES
Processo: 5029821-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029821-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGO MENDES BRITTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029821-44.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURS
AL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO RODRIGO MENDES BRITTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PLANO VIVO TOTAL PRO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DIGITAIS OFERTADOS COMO CORTESIA (AMAZON PRIME E SPOTIFY). RECUSA DE PORTABILIDADE DE ENDEREÇO SOB ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. VIZINHANÇA COM SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS A PEDIDO DA RÉ. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE FATURAS. INCLUSÃO DO DÉBITO NO SERASA APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a liminar de restabelecimento de sinal e abstenção de negativação; majorar astreintes pelo descumprimento da ordem de suspensão de cobranças; declarar a inexistência de débitos de internet, Spotify e Amazon Prime a partir de 06/06/2025; determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente; converter a obrigação de fazer (instalação) em perdas e danos no valor de R$2.000,00; e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A demanda decorre da cobrança indevida de serviços prometidos como cortesia, sucessivos cancelamentos de visitas técnicas para mudança de endereço e negativação do nome do autor após determinação judicial de suspensão da exigibilidade das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese: a legalidade das cobranças, alegando que o autor não seguiu o procedimento de ativação das cortesias; a inviabilidade técnica para instalação no novo endereço por sobrecarga da caixa; a inexistência de negativação, afirmando tratar-se apenas da plataforma "Serasa Limpa Nome"; a ausência de ato ilícito e de danos morais; e o excesso no valor da multa e da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Quanto à portabilidade de endereço, a alegação de inviabilidade técnica é insubsistente, pois o recorrido comprovou que vizinhos no mesmo logradouro utilizam o serviço da ré (ID. 18150600). Correta a conversão em perdas e danos, uma vez que a própria recorrente manifestou a impossibilidade de cumprimento e requereu tal medida (ID. 18150988).

6.

Sobre as cobranças de Amazon Prime e Spotify, restou demonstrado que foram realizadas em períodos de gratuidade prometidos como cortesia. A recorrente não comprovou que o autor falhou em qualquer procedimento de ativação, ônus que lhe incumbia. Cabível, portanto, a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

7.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A conduta da recorrente superou o mero dissabor. Houve descumprimento direto de ordem judicial de suspensão da exigibilidade das faturas, resultando na inscrição do nome do autor no Serasa após a decisão liminar. Tal fato configura dano moral. A alegação de que o registro constava apenas no "Serasa Limpa Nome" e no sistema de contas atrasadas (ID. 18150610) não afasta o ilícito perante o comando judicial de abstenção de cobrança e proteção do crédito do consumidor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Igualmente correta a homologação e majoração das astreintes ante a inércia da ré em cumprir determinações judiciais específicas. A homologação das astreintes no patamar máximo de R$2.000,00 (referente à decisão liminar original) e a fixação de nova multa majorada (R$300,00 por dia até R$3.000,00) para a retirada da negativação são medidas necessárias para garantir a efetividade do processo. A alegação de obrigação impossível não prospera, uma vez que a ré detém o controle sistêmico para suspender cobranças e registros de débito vinculados ao CPF do autor. O valor das astreintes é razoável e proporcional.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)